Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-81.2017.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000803-81.2017.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Repetição de indébito, Limitação de Juros, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO - CPF: 003.876.151-30 (APELANTE), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSE NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 299.874.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ESTIPULAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §8º, CPC – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mera cobrança indevida, porque efetuada em valor superior ao contratado, mas que, todavia, não gerou qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

2. A rigor do artigo 85 do Código de Processo Civil, causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico
, os honorários serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do magistrado, observando, contudo, os parâmetros estabelecidos nos incisos do §2º do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Marcus Antônio Pereira Macedo
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
Ação Declaratória C/C Condenatória
ajuizada em face do
Banco Cetelem S.A.
, para condenar o banco requerido à devolução do valor de R$ 691,15 (seiscentos e noventa e um reais e quinze centavos). Por conseguinte, condenou o banco requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o autor sustenta a necessidade de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da cobrança realizada em valor maior do que efetivamente contratado.

Pugna, também, pela fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da causa ou de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, porque a fixação com base no valor da condenação resultou no arbitramento em valor irrisório.

As contrarrazões vieram ao id. 164024117.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, o apelante ajuizou esta ação afirmando que celebrou dois contratos de empréstimos com o banco requerido, para desconto da parcela no seu benefício; e que a instituição financeira estava efetuando o desconto das parcelas em valor superior ao contratado, em razão da aplicação de juros em percentual acima do convencionado.

Analisando os fatos estabelecidos no processo, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório colacionado aos autos, consubstanciado, notadamente, no laudo pericial de id. 164024097, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado, apenas para condenar o banco requerido à devolução do valor de R$ 691,15 (seiscentos e noventa e um reais e quinze centavos) cobrado a maior, deixando, assim, de impor ao banco a condenação em danos morais.

Nesse contexto, resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pela parte caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Em situações semelhantes, este Tribunal assim tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando a empresa comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito. Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”. Sucumbência recíproca.
(N.U 1036885-12.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – POSSIBILIDADE – VALOR SUPERIOR AO DECLARADO AO FIES – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não merece acolhimento a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente indicou especificamente o ponto de sua irresignação em face dos fundamentos da sentença. Se não houve a comprovação da possibilidade financeira do beneficiário em arcar com as custas processuais, deve ser mantida a concessão do benefício da assistência judiciária. Não se revela legítima a cobrança de valores relativos à matrícula em montante superior ao informado no termo de participação junto ao FIES, porque esta é apenas uma das parcelas do total da semestralidade, logo deve ser igual ao valor das demais mensalidades. Se a cobrança indevida se deu sem causar constrangimento ou restrição creditícia ao apelado, não se apresenta como falha na prestação dos serviços, logo não resta caracterizado o dano moral.
(N.U 1021639-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Todavia, merece reparos a sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, qual seja, de R$ 691,15 (seiscentos e noventa e um reais e quinze centavos), porquanto espelha uma remuneração irrisória, de modo a atrair a incidência da norma estabelecida pelo §8º do art. 85 do CPC.

Art. 85 (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Com efeito, a rigor do artigo 85 do Código de Processo Civil, causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico
, os honorários serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do magistrado, observando, contudo, os parâmetros estabelecidos nos incisos do §2º do mesmo dispositivo legal:

Art. 85. (...)

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, considerando a complexidade da matéria, a natureza da causa, que demandou rito processual com necessidade de dilação probatória (elaboração de laudo pericial), aumentando, por conseguinte, o tempo de serviço do advogado, reputo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Como se vê, o recurso merece acolhida parcial.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023